Tribunal: TJSP
Processo: 1026229-79.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOPLASIA MALIGNA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CAPECITABINA 500MG E TEMOZOLOMIDA 100MG. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença reformada apenas quanto ao valor da causa. Remédio indicado para tratamento quimioterápico da autora. Negativa de cobertura por expressa exclusão contratual. Existência de indicação médica. Impossibilidade de negativa (Súmulas 95, 102,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOPLASIA MALIGNA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CAPECITABINA 500MG E TEMOZOLOMIDA 100MG. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença reformada apenas quanto ao valor da causa. Remédio indicado para tratamento quimioterápico da autora. Negativa de cobertura por expressa exclusão contratual. Existência de indicação médica. Impossibilidade de negativa (Súmulas 95, 102, TJSP; Enunciados 20, 29, 3a Câmara de Direito Privado). Valor da causa. Ausência de relação entre o proveito econômico que a autora pretendida obter com a ação e o valor atribuído à causa. Valor da causa corrigido para R$ 1.000,00. Honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC). Recurso parcialmente provido.